Tribunal: TJSP
Processo: 1013162-60.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA – PLANO PENSÃO REAJUSTÁVEL – PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS ANTES DE ATINGIR A IDADE MÍNIMA PREVISTA DE 65 ANOS – CANCELAMENTO DO PLANO – RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PAGAS – CONTRATO ALEATÓRIO QUE POSSUI NATUREZA DE SEGURO E

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA – PLANO PENSÃO REAJUSTÁVEL – PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS ANTES DE ATINGIR A IDADE MÍNIMA PREVISTA DE 65 ANOS – CANCELAMENTO DO PLANO – RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PAGAS – CONTRATO ALEATÓRIO QUE POSSUI NATUREZA DE SEGURO E NÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO C. STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000687234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013162-60.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante DIRLEI
EDUARDO DUCATTI, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS
UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL APLUB.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante:
Dirlei Eduardo Ducatti
Apelada:
Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil
- Aplub
Comarca: Piracicaba 3a Vara Cível
Juíza prolatora: Fabíola Giovanna Barrea Moretti
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA
PLANO
PENSÃO
REAJUSTÁVEL

PRETENSÃO
DE
IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
IMPOSSIBILIDADE SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS
DAS CONTRIBUIÇÕES MENSAIS ANTES DE ATINGIR A
IDADE
MÍNIMA
PREVISTA
DE
65
ANOS

CANCELAMENTO DO PLANO RECONHECIMENTO
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESTITUIÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES PAGAS
CONTRATO ALEATÓRIO
QUE POSSUI NATUREZA DE SEGURO E NÃO DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA

ENTENDIMENTO
PACIFICADO NO C. STJ
DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO N.o 34212
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais ajuizada por Dirlei Eduardo Ducatti em
face de Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil
Aplub.
Sustenta o apelante, em síntese, fazer jus à implantação
do benefício da aposentadoria, porquanto preenchidos os dois requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previstos no contrato, quais sejam, mínimo de 25 anos de contribuição e 65
anos de idade, requerendo, subsidiariamente, a devolução das quantias
pagas a título de contribuições mensais. Por fim, afirma que a recusa
injustificada da ré lhe causou danos morais indenizáveis.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
Segundo narrativa da inicial, o autor contratou junto à
ré o Plano Pensão Reajustável Série III em agosto de 1983 e, no de 2013,
suspendeu o pagamento das contribuições mensais por entender que já
havia contribuído por tempo suficiente (mais de 25 anos) e que, então,
bastaria aguardar o preenchimento do requisito da idade mínima de 65
anos para ter direito ao recebimento do benefício de aposentadoria
pretendido.
Diante da negativa de implantação do benefício pela
ré, que reputou cancelado o contrato em razão do não pagamento das
contribuições mensais a partir de 2013, o autor ingressou com a presente
ação objetivando fosse a ré condenada a: i) implantar o benefício do plano
de aposentadoria; ii) subsidiariamente, devolver o valor das contribuições
pagas de forma corrigida; iii) pagar indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença de primeiro grau julgou improcedente a
pretensão inicial em decisão que, por escorreita, não suscita reparo.
Com efeito, de acordo com o Regulamento do Plano
de Pensão Reajustável Série III a que aderiu o autor, é possível extrair que
há previsão de pensão por morte ou invalidez ou aposentadoria vitalícia,
cujos benefícios foram expressamente definidos nos seguintes termos:
“Art. 26 O Plano Pensão Reajustável série III é
regido pelas condições gerais e pelas especiais aqui estabelecidas e
proporciona o benefício de renda mensal vitalícia, paga por morte do
participante aos seus beneficiários.
§ 1o - Ao participante na situação de invalidez (art.
19) será paga, enquanto sobrevier inválido, uma renda mensal
correspondente à sua faixa de inscrição.
§ 2o - O pagamento da renda de que trata o parágrafo
anterior não excluirá o direito de seus beneficiários à Renda Mensal
Vitalícia (pensão), por óbito do participante. No gozo daquela renda, o
participante continuará pagando as contribuições relativas ao plano
subscrito, com observância do disposto no art. 8o e seus parágrafos.
§ 3o - O participante deste plano, após 25 anos de
contribuições e 60 anos de idade, na ausência de beneficiários
mencionados nas letras “a” e “b” do art. 21, poderá optar pela Renda
Mensal Vitalícia (aposentadoria), desobrigando a APLUB do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste artigo, que em nenhuma hipótese será restabelecido.
§ 4o - O participante também poderá optar, mesmo
existindo os beneficiários mencionados nas letras “a” e “b” do art. 21,
pela Renda Mensal Vitalícia (aposentadoria) após 25 anos de
contribuições e desde que tenha completado 65 anos de idade,
desobrigando-se a APLUB do benefício este artigo, que em nenhuma
hipótese será restabelecido” (fls. 101/102).
Atenta leitura do referido dispositivo permite concluir
que na hipótese de existir beneficiários, o participante somente poderá
optar por solicitar a concessão do benefício de aposentadoria desde que
tenha atingido 65 anos de idade e tenha contribuído para o plano por pelo
menos 25 anos.
Tais requisitos são cumulativos e a redação do aludido
artigo não permite interpretação diversa, mostrando-se desarrazoada a
conduta do associado de suspender o pagamento das contribuições antes do
advento da idade mínima para, depois de atingi-la, pretender a implantação
do benefício de aposentadoria.
Ora, evidente que ao suspender o pagamento das
contribuições mensais, o associado nada mais fez do que optar pelo
cancelamento do contrato, não sendo possível restabelecê-lo sob o singelo
argumento de que estava aguardando atingir a idade de 65 anos para
requerer o recebimento da aposentadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nem se alegue que o autor não foi suficientemente
informado a esse respeito, porquanto, em resposta ao e-mail que enviou à
requerida solicitando esclarecimentos, foi ela categórica ao afirmar que
“para garantir os benefícios dos planos os mesmos devem estar com o
pagamento em dia” (fl. 27).
Indisputável, pois, que a suspensão dos pagamentos
por mera liberalidade do associado implica em cancelamento automático
do plano. Aliás, a cláusula 18 do “Resumo do Regulamento do Plano de
Pensão Reajustável Série III” estabelece expressamente que “nenhum
benefício será devido quando ocorrer atraso por 2 (dois) meses,
consecutivos ou não (art. 8o)”, tratando-se de hipótese de perda da
qualidade de participante do plano (cláusula 8.b fl. 11).
Nestas circunstâncias, sendo legítima a recusa da ré,
evidente não haver falar em danos morais por ausência de implantação do
benefício de aposentadoria postulado pelo autor.
Também não prospera o pleito de restituição dos
valores pagos a título de contribuições mensais, uma vez que a requerida,
durante o período de vigência de todo o plano, suportou o risco, sendo
certo que não deixou o associado de usufruir a prestação, consistente no
sentimento de segurança dado pela garantia contratada durante todo o
período de vigência do plano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, tem sido decidido por este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS Os planos de pensão, renda
mensal e pecúlio múltiplo reajustáveis, contratados pelo autor, possuem
natureza jurídica de seguro, não de previdência privada, de forma que,
tendo a entidade previdenciária coberto os riscos no período de
contribuição, não há falar em restituição do valor pago, sob pena de
enriquecimento ilícito. A restituição, sem o atingimento dos requisitos
previstos contratualmente, traduz-se em risco não previsto no contrato,
não devendo ser reconhecida. Precedentes deste E. TJSP. RECURSO
IMPROVIDO, com observação no tocante aos honorários recursais.”
(Apelação no 1002909-22.2015.8.26.0309, 32a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 07.06.2018).
Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento de “não serem passíveis de restituição os valores
pagos por ex-associado a título de pecúlio por invalidez ou morte, por se
tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a
avença natureza de seguro e não de previdência privada” (AgRg no
AREsp 299817/MS, Rel. Des. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
DJe 10.11.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, de rigor a integral manutenção da sentença de
improcedência.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e elevo os honorários de sucumbência de 10% para 12% sobre o
valor da causa, o que o faço com fulcro no art. 85, § 11 do CPC.
ANDRADE NETO
Relator